Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, porquanto o julgamento do magistrado se baseia no fato que em sua percepção a autora não se desincumbiu do ônus probatório, contudo, posteriormente, o próprio magistrado cita continuando o parágrafo da sua argumentação uma das formas de prova utilizadas pela autora: “juntada de protocolos de reclamações abertas junto à recorrida (ID 19883814).”
II. Não verificado o alegado vício ao acórdão que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), destacou a insuficiência das provas produzidas pela ora embargante à efetiva comprovação das alegações (item 3 da ementa). Ônus processual não cumprido a contento (CPC, art. 373, I).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.